Tribunal: TJES
Processo: 5000029-19.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
Nº 5000029-19.2023.8.08.0047

APELANTE:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.)

APELADO:
MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
Nº 5000029-19.2023.8.08.0047

APELANTE:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.)

APELADO:
MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso da ré e reformou parcialmente a sentença para ajustar o valor da restituição contratual, afastando a condenação por danos morais e mantendo os demais capítulos da decisão.
2. A embargante sustenta omissão e contradição quanto: (i) à ausência de posse do veículo desde novembro de 2022; (ii) à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da Tabela FIPE; (iii) à responsabilidade por encargos do veículo; e (iv) à análise das provas testemunhais relativas aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado expressamente consignou que o veículo não retornou à posse da autora, utilizando essa premissa como fundamento para o não conhecimento parcial do recurso por ausência de dialeticidade, inexistindo omissão sobre o ponto.
5. A alteração da base de cálculo da restituição para a Tabela FIPE do mês da publicação do acórdão não implicou modificação dos critérios de atualização monetária e juros de mora já fixados na sentença, mantidos tacitamente.
6. A sentença já havia disciplinado a responsabilidade pelos encargos relativos ao veículo, sem reforma específica pelo acórdão, sendo desnecessária nova manifestação expressa sobre o tema.
7. O afastamento dos danos morais foi fundamentado na ausência de circunstância excepcional apta a superar o mero inadimplemento contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a análise individualizada de todas as provas testemunhais.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida, ausentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a premissa fática suscitada pela parte embargante. 2. A manutenção tácita dos capítulos não reformados da sentença afasta alegação de omissão quanto aos consectários legais e encargos acessórios. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.932.682/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal na indicação dos supostos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões eventualmente verificadas na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida quando ausentes tais vícios. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a contradição interna do julgado, que compromete sua coerência lógica, e não o simples desacordo com a tese da parte vencida. A omissão, por sua vez, ocorre quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre questão relevante e oportunamente suscitada, e não quando deixa de adotar o entendimento pretendido pelo embargante.

Examinados os pontos suscitados, verifico que nenhum deles configura omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto ao ponto (a)
– suposta omissão quanto à ausência de posse do veículo pela autora desde novembro de 2022: o acórdão embargado, na parte em que conheceu em parte do recurso da FCA, expressamente registrou que o veículo jamais retornou à posse da autora, sendo esse o fundamento para não conhecer do recurso no ponto relativo ao “uso regular do veículo” por falta de dialeticidade. Assim, a premissa fática foi devidamente considerada e serviu de base à decisão. A embargante, na verdade, pretende que o acórdão reitere esse fato de forma mais enfática, o que configura mero inconformismo com o resultado, e não omissão.

Quanto ao ponto (b)
– alegada falta de manifestação sobre correção monetária e juros de mora sobre o valor da Tabela FIPE da data da publicação: o acórdão fixou o valor da restituição com base na Tabela FIPE do mês da publicação, substituindo a referência temporal da sentença (novembro de 2022). A sentença, não reformada nesse particular, já estabelecia os critérios de atualização monetária e juros de mora . O acórdão, ao alterar a base de cálculo, não precisava repetir o regime de acessórios, que permaneceu inalterado. Não há obscuridade ou omissão; a pretensão de esclarecimento é meramente retórica.

Quanto ao ponto (c)
– omissão sobre a responsabilidade pelos custos de transferência, IPVA, licenciamento e multas: a sentença de primeiro grau, que não foi objeto de reforma pelo acórdão quanto a esse tópico, já disciplinou a questão. O acórdão apenas tratou da transferência do veículo livre de gravames, sem necessidade de reafirmar a repartição de encargos já definida na origem. A ausência de menção expressa não configura omissão, pois a decisão embargada limitou-se a modificar os pontos específicos da sentença que foram impugnados e acolhidos. A manutenção tácita do capítulo sentencial é suficiente.

Quanto ao ponto (d)
– falta de análise individual das provas testemunhais sobre danos morais: o acórdão, ao afastar a condenação por danos morais, fundamentou-se na inexistência de circunstância excepcional que extrapolasse o mero inadimplemento contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp: 1932682 RJ). O julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as provas produzidas, bastando que explicite as razões de seu convencimento, o que foi feito. A análise global das provas, à luz do contexto fático, é suficiente para atender ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Ademais, a embargante não aponta qual prova específica teria sido ignorada nem demonstra sua relevância para infirmar a conclusão adotada.

Portanto, todos os pontos suscitados revelam, em verdade, a irresignação da embargante com o resultado do julgamento, visando obter novo pronunciamento sobre questões já decididas, o que não é cabível pela via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria que não acolheu os Embargos de Declaração.